Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGA O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 524 DO STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão que homologa o pedido de arquivamento do inquérito policial por ausência de justa causa, formulado pelo Ministério Público, não se mostra teratológica ou ilegal, porquanto cabe ao titular da ação penal pública aferir se há elementos suficientes para o oferecimento da denúncia. 1.1. A análise, quanto à instauração ou prosseguimento do inquérito policial, nos casos de ação penal pública incondicionada, cabe exclusivamente ao Ministério Público, e não à suposta vítima, carecendo essa, portanto, de legitimidade para pleitear a reabertura do inquérito policial, o que somente se legitima, a critério do Ministério Público, quando há prova nova e idônea para tanto (Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.
2. Ordem denegada.